Tribunal: TJMT
Processo: 1008921-55.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008921-55.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), CAPRONI DA SILVA & DELARCOS LTDA - ME - CNPJ: 09.456.126/0002-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO – CESSAÇÃO DOS EFEITOS – CONSEQUÊNCIA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – MERA DETENÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 CPC – VERIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária.

Comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, imperioso o imediato deferimento da tutela possessória pleiteada.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela empresa
Caproni da Silva & Delarcos Ltda
-
ME
contra a decisão que, em ação de reintegração de posse c/c pedido liminar proposta pelo
Município de Comodoro/MT
, deferiu liminar.

Assegura que, em 2005, após firmar contrato particular de compra e venda de estabelecimento comercial situado no imóvel, instalou-se no local, onde passou a desempenhar suas atividade comerciais.

Assevera que a agravada, com intuito de regularizar a ocupação irregular de imóvel público, promulgou a Lei do Município nº1.423, de 28 de dezembro de 2012, a qual autorizou o Poder Executivo a conceder o direito real de uso do imóvel.

Afiança que, não obstante a autorização legislativa e reiteradas solicitações, o Município não formalizou o contrato de concessão. Mas que, ao contrário, teria concedido o direito de uso a outra empresa, por meio da Lei do Município nº 1.675, de 19 de outubro de 2016.

Afirma que não estão presentes os requisitos para deferimento da medida liminar de reintegração de posse, pois, além de inexistir ato de rescisão do contrato de concessão que sequer foi formalizado, não há destituição da posse, pois é o agravante que a exerce desde o ano de 2005.

Acentua que, desde 2005, exerce atividade econômica sobre o imóvel, sobre o qual já existiam benfeitorias; que nova construção está em curso; e que obteve Alvará de Licença para Localização e Funcionamento referente ao período de 6 de abril de 2017 à 31 de dezembro de 2017.

Requer o provimento do recurso (Id. 1027382, fl.22).

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 1129615).

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id. 2428271).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pela ausência de interesse público apto a ensejar a intervenção ministerial (Id. 2742007)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de Junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020